Tribunal: TJBA
Processo: 0503880-52.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503880-52.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ELISSON BADARO ALMEIDA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO RÉU. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Paloma Caldas dos Santos contra sentença da 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio ajuizada pela própria recorrente. A sentença determinou que o réu adotasse mecanismos efetivos para a venda do imóvel comum, tais como inclusão em imobiliária e anúncios em websites, permitindo o acompanhamento pela autora. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante, no entanto, pleiteia a reforma da sentença, com a fixação de aluguéis em seu favor, correspondentes a 50% do valor de locação do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor da coproprietária que não reside no imóvel comum, ainda não partilhado, diante da alegação de uso exclusivo pelo coproprietário réu.

III. Razões de decidir

3.
A legislação civil permite a extinção do condomínio a qualquer tempo, bem como prevê a possibilidade de indenização entre condôminos pelos frutos percebidos da coisa comum.

4.
A jurisprudência admite o pagamento de aluguéis em casos de ocupação exclusiva do imóvel por um dos coproprietários, desde que demonstrada tal ocupação.

5.
No presente caso, não há prova de que o réu esteja residindo ou utilizando o imóvel com exclusividade, sendo insuficientes as alegações da autora desacompanhadas de elementos probatórios.

6.
Ademais, o imóvel se encontra em estado inacabado, sem condições de habitabilidade, o que inviabiliza o reconhecimento de uso exclusivo e, por conseguinte, do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevido o arbitramento de aluguéis quando não comprovada a ocupação exclusiva do imóvel comum por um dos coproprietários. 2. O estado de inabitabilidade do bem impede a caracterização de uso exclusivo e o consequente dever de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
0503880-52.2018.8.05.0080,
em que figuram como
Apelante,
PALOMA CALDAS DOS SANTOS
,
e Apelad
o
,
ELISSON BADARO ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
N
EGAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça